Tribunal: STF
Processo: HC 260008
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jhonathan Henrique Fernandes Thimoteo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.023.902/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JHONATHAN HENRIQUE FERNANDES THIMOTEO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem que denegou a ordem. Neste habeas corpus, alega o impetrante ilegalidade da prisão realizada por guarda municipais, fora de suas atribuições legais e constitucionais, não havendo situação de flagrante que valide a abordagem.



    Sustenta não haver elementos concretos para custódia cautelar, a qual não pode se justificar apenas na gravidade abstrata do delito e em meras alusões aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    Inicialmente, consigna-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Cito precedentes: [...].



    Nesse contexto, é de se constatar que o reconhecimento da nulidade da abordagem de guardas municipais por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.



    Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.



    Registro, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder.



    Concluo, pois, pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela abordagem por guardas municipais, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.



    Quanto à prisão preventiva, extrai-se o seguinte da decisão de primeiro grau:



    “Endosso r. convicção do Ministério Público, com fulcro na Resolução nº 87, de 15 de setembro de 2009, do CNJ, e na Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, DECRETO a prisão preventiva de JONATHAN HENRIQUE FERNANDES THIMOTEO, 33 anos de idade, em tese, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade expressiva para o consumo (11 gramas de cocaína e 02 gramas de crack fls. 12/13), fracionadas em porções individualizadas, além de expressivo valor em espécie e balança de precisão, típico de compra e venda de drogas, ao menos em sede de cognição sumária. Dessa forma, por ora seria precipitada a liberdade provisória, em especial, pela peculiaridade dos fatos, em especial pela considerável quantidade e diversidade de entorpecentes. Tais circunstâncias – apreensão de alentada quantidade e diversidade de drogas, fracionadas em porções individualizadas, além de importância em dinheiro fracionada em cédulas diversas afastam, ao menos em princípio, a condição do increpado de mero usuário. Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte da de Barretos/SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, considerando a sua pequena extensão territorial e baixa densidade populacional, com recente recrudescimento local de práticas desse jaez. Data vênia, como predica o Processo Civil, “fatos notórios independem de provas” ‘id quod plerumque accidit’, arts. 3º do CPP c.c. 375, do NCPC) e, isso nos parece óbvio, nenhum neófito irá receber quantidades de entorpecentes que, no correspondente mercado, implicam dinheiro vivo, sem contar com a fidúcia dos distribuidores, o que demanda que é contumaz e habitual comerciante de entorpecentes. Esse elemento implica na conclusão de que já se entrosou com criminosos atuantes naquela seara. Demais disso, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solto, o autuado continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. Igualmente, por se tratar de individuo reincidente (Proc. Nº 1500850-2019.8.26.0400 fls. 34/40) com extensa folha de antecedentes e múltiplas condenações criminais e que ainda se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, nos autos da execução criminal nº 0004856-93.2024.8.26.0154. Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, demonstram a habitualidade criminosa do autuado, com adoção da criminalidade como meio de vida, de modo a revelar a perniciosidade que sua liberdade representa a todo o tecido social” (e-STJ, fls. 33-38).



    A Corte de origem manteve a custódia cautelar com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, diante dos indícios de materialidade e autoria pelo crime de tráfico de drogas, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, satisfeitos os requisitos do art. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Está presente o requisito da prisão preventiva como garantia da ordem pública para resguardar a sociedade e evitar a prática de novos crimes, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Afinal, trata-se de crime equiparado a hediondo, e as circunstâncias do caso concreto afastam a presunção de porte para uso, considerando a diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (6 microtubos contendo ‘cocaína’, com 11,2g, e 13 pedras de crack embrulhadas em porções plásticas, de 2g), além da quantia de R$ 25,13 em espécie, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ademais o paciente é reincidente (fls. 34/40), possui extenso histórico criminal (fls. 24/30 dos autos de origem), e inclusive está em cumprimento de pena em regime aberto (proc. nº 0004856-93.2024.8.26.0154), circunstâncias que indicam que vem fazendo da criminalidade meio de vida e denotam habitualidade na conduta. Ainda que assim não fosse, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ: HC 410.511, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 6.2.2018)” (e-STJ, fl. 31).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, além da apreensão de 11,2g de cocaína, 2g de crack, dinheiro e balança de precisão, o paciente é reincidente. Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes: [...]. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Conceder a liminar no presente pedido de “Habeas Corpus”, não se confundido com o mérito, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares aplicáveis ao caso concreto, podendo ser revogadas no julgamento do mérito. b) Solicitar informações da autoridade coatora caso necessário. c) Confirmar, no julgamento do mérito, a liminar e a ordem concedida, garantindo a liberdade do paciente para que responda o processo em liberdade; d) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a concessão de ofício da Ordem de Habeas Corpus. (doc. 1, p. 17).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.023.902/SP (doc. 65). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator